Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-42.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015998-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATAN WESLEY DE SOUZA MUNIZ - CPF: 061.470.691-28 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JESSICA ROSA DA SILVA - CPF: 703.347.541-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA.
1.

FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR INVÁLIDA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PLURALIDADE DE LESÕES PROVOCADAS NA VÍTIMA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT.

2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.

3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. IMPERTINÊNCIA.
NATUREZA CAUTELAR DA CUSTÓDIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A pluralidade de lesões provocadas na vítima e a notícia de que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado e
, por sinalizarem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade que ele representa para o meio social em que está inserido, justificam a prisão preventiva para acautelar a ordem pública, resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e impedir a reiteração criminosa.
Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
E
m
bora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a obstar,
por si sós,
para revogar a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da
proporcionalidade
, quando como no caso for decretada por autoridade judicial competente, por escrito, em conformidade com a lei e a constituição, demonstrada a sua necessidade, ainda que o delito pelo qual responde o paciente, não comporte a pena de privação da liberdade em regime fechado.

4.

É defeso substituir a privação cautelar da liberdade por medidas mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar
o meio social, impedir a reiteração criminosa e resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Jhonatan Wesley de Souza Muniz,
vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que o
MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT

ordenou a
prisão preventiva
do paciente.

Esclarece que no curso de Inquérito Policial instaurado para apurar a responsabilidade de
Jhonatan
no crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, § 13, do CP) contra a companheira, o Juízo de origem
homologou
a prisão em
flagrante
e a
convolou em preventiva
.

Visa que a
prisão seja revogada, porquanto
ausentes os requisitos e pressupostos
elencados no art. 313, CPP e, portanto, a decisão judicial seria
genérica
e os fundamentos contemplados
inidôneos
; além disso alega que o paciente ostenta
bons predicados
pessoais;

defende que há
violação
ao princípio da
proporcionalidade
,
e por fim, alega que

Medidas Cautelares Diversas da Prisão
poderiam ser aplicadas,
in casu
(art. 319, CPP).

Diante disso,
liminarmente,
requereu a
revogação do decreto
cautelar, em favor do paciente, com a imposição de
medidas cautelares mais brandas
. No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem (ID
138969667).

Instruiu a inicial com documentos (ID
138969669).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID
139133173); n
a sequência, a autoridade acoimada de coatora prestou as
informações
requisitadas (ID
140074162
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
parcial concessão
da ordem (ID
141241656
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO FATO QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR –
PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 18.6.2022,
Jessica Rosa da Silva
contatou a Polícia Militar para relatar que foi
agredida pelo companheiro
,
Jhonatan Wesley de Souza Muniz
, paciente
deste remédio constitucional.

Diligentes, policiais militares foram até a residência do casal, onde encontraram a
vítima com ferimentos na região do olho e boca.

Na ocasião, ela narrou o contexto das agressões, detalhando que o paciente “
começou a questiona-la com ciúmes; (...) QUE no momento em que foi sair, JHONATAN acabou fechando a porta e a declarante acabou batendo o seu rosto contra a porta
” (ID 91386777 – fl. 43).

Diante desse cenário, o paciente foi preso em flagrante.

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública

e para se evitar a reiteração delitiva
(ID 138969669 – fls. 73/74).

Como se nota, a segregação cautelar foi imposta com vistas a
salvaguardar a ordem pública, proteger a integridade física e psíquica da vítima e evitar reiteração criminosa.

A constrição
não
padece de vício algum, vejamos.

1.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA

Em linha oposta àquela defendida no
writ
, os fundamentos lançados pelo Juízo
a quo
oficiante são
adequados
e
idôneos
, já que a as lesões provocadas na vítima e o descontrole emocional do paciente sinalizam a
gravidade concreta da conduta
e
acentuada periculosidade
, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário para acautelar o meio social e, sobretudo, resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que
constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313,
inc. III, do Código de Processo Penal – CPP (...). 2. A jurisprudência deste Tribunal preceitua que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (...). 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (...)” (AgRg no HC 711.935/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, 6ª Turma, DJE 11.3.2022). Destaquei.

Com efeito, apesar de a pena máxima prevista para o delito de aqui noticiado, os incs. II e III, do art. 313 do CPP amparam a prisão cautelar aqui questionada pela Defesa. De se destacar do
STJ
:

“(...) Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 6. Agravo regimental desprovido (...)”. (AgRg no RHC n. 163.925/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Prosseguindo, embora a d. PGJ em seu parecer, tenha opinado pela concessão parcial da ordem, haja vista que a vítima se negou a realizar o Exame de Corpo de Delito, pois “tudo não passou de um mal entendido” e que o delito, em tese, se trata de 1ª ocorrência envolvendo violência doméstica e que não há como afirmar que o paciente virá a cometer novamente tais atos, entendo de modo diverso.

Isso, porque consoante consignado pelo magistrado, o paciente, apresenta histórico no cometimento de crimes, pois em consulta ao
SEEU/MT – PEP nº. 2000034-61.2019.8.11.0011
, há registro de pelo menos 3 processos criminais transitados em julgado, incluindo, entre eles, a prática de Roubo e Furto, derivadas das Ações Penais nº.
3955-96.2018.8.110011 (Roubo), 3957-66.2018.8.11.0011 (Roubo majorado) e 1012599-68.2021.8.11.0055 (Furto).

Para além disso, malgrado a vítima não ter realizado o referido Exame, é possível verificar as lesões em seu rosto, consoante imagens constantes no ID
138969669 – fls. 61/62, as quais demonstram considerável inchaço na região da boca e olho esquerdo.

Dessa forma, não vejo nenhuma teratologia ou ilegalidade na decisão judicial, eis que devidamente fundamentada para se
garantir a ordem pública
, nos exatos termos do art. 312 do CPP.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono excerto de julgado do c. STJ:

“II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

No mais, também destaco que este e. TJMT tem entendimento sumulado no
sentido de que “o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo nº. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma
de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

A título de informação, ressalto, ainda, que pelas razões expostas nas linhas acima, eventual retratação da vítima, ou a não aplicação de medidas protetivas, não obsta a necessidade de se acautelar a ordem pública, não tendo a ofendida,
in casu
, o poder de decidir ou não sobre eventual ação penal porventura instaurada contra o paciente e nem mesmo sobre o seu acautelamento. A esse respeito, destaco:

“(...) Eventual retratação da vítima em crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher somente é possível em sede de audiência especialmente designada, na qual deverá ser apurada a ausência de constrangimentos e a verdadeira vontade da vítima, não influindo na necessidade de manutenção da custódia quando existente prisão em flagrante por delito apurado mediante ação penal pública incondicionada (...)”. (N.U 1017567-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Assim, expostas essas circunstâncias
,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e
muito menos
a suposta inidoneidade dos fundamentos do decreto constritivo.

2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS

Prosseguindo,
embora dignas de nota,
eventuais
condições subjetivas favoráveis

n
ão
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

A propósito, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18.12.2020).

Trilhando o mesmo caminho, confira-se
o
Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Inicialmente, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional e é admitida quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente. É, aliás, a lição extraída do art. 5º, LXI, da CF e do art. 312 do CPP.

No que tange à alegada ofensa ao
Princípio da Homogeneidade/Proporcionalidade entre prisão cautelar e pena
, certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

Enquanto a prisão processual busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, aquela decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime e ressocializar o agente. Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

Sobre a matéria, reproduzo excerto de julgado deste e. Tribunal:

“(...) A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.” (N.U 1016242-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e, sobretudo, para impedir novas ataques à vítima e obstar a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Nesse norte, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que a prisão preventiva se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, resguardar a integridade física e psíquica da vítima e evitar nova incursão delitiva, é
inviável
promover a restituição do
pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição por medidas cautelares de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
dissonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem intentada em favor de
Jhonatan Wesley de Souza Muniz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022